Tribunal: TJPA
Processo: 0011862-11.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011862-11.2013.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0011862-11.2013.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FABRICIO CAMPOS

ADVOGADO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA SIMPLES POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO DA ACUSAÇÃO E SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL
.
PROCEDÊNCIA.
AUMENTO
DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, por
fragilidade das provas, porquanto comprovado pelo acervo probatório a autoria e materialidade delitiva. Valendo lembrar, que este é harmônico e colidente com
as declarações da vítima que possui
relevante valor na elucidação da prática delitiva.

2. Restando descrito na
denúncia que o crime foi praticado em concurso de pessoas, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, a impor a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade simples.

3. Não tendo o magistrado singular, apresentado fundamentação idônea aos vetores judiciais considerados desfavoráveis ao réu, afasta-se ditos vetores, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.

4. Constatando-se que os agentes avançaram consideravelmente no
iter criminis,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplica-se a causa de diminuição da pena na fração da 1⁄2 (metade), nos moldes previsto no art. 14, II, parágrafo único do CP.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência no dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

FABRICIO CAMPOS
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, c/c o art. 14, II, todos do CP
.

Narra à denúncia, em síntese que, no dia 08/05/2013, aproximadamente às 11h23m, o apelante, na companhia de outros dois comparsas não identificados, abordaram a vítima Aderaldo Vieira, sendo esta agarrada pelo pescoço por um dos agentes, enquanto o apelante e ou outro tentavam roubar seus pertences.

Consta ainda, que a vítima começou a gritar dizendo que era policial militar, além de fazer menção de que iria sacar uma arma de fogo da cintura. Neste momento, o meliante que a segurava pelo pescoço a soltou, enquanto o apelante e ou outro comparsa, assustados, evadiram-se do local, sem levar os objetos da vítima.

A vítima acionou uma viatura próxima ao local e de imediato saíram a procura dos meliantes, encontrando, apenas o apelante que estava escondido em um casa, sendo ele reconhecido pela vítima e conduzido à Seccional do Guamá, onde foi autuado em flagrante delito.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou procedente os fatos narrados na peça acusatória, advindo a sentença contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões, postula, inicialmente pela absolvição do apelante, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório, composto somente pelas declarações da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do réu. ditas provas, na ótica da defesa, são insuficientes para alicerçar e manter a condenação.

Alternativamente, pleiteia que seja afastada a majorante do concurso de pessoas, desclassificando o crime para a modalidade simples, face a ausência de correlação entre o pedido do
dominus litis
nas alegações finais e a r. sentença.

Postula, que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação dos vetores judiciais da culpabilidade e motivos do crime, considerados desfavoráveis ao apelante, bem como, que seja aplicada a causa de diminuição pela tentativa em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal cominado ao crime.

Encaminhados os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento apenas para que revista a dosimetria da pena-base.

É o relatório, submetido a douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual, conheço do presente apelo.

No que tange aos pedidos formulados pela defesa, razão lhe assiste em parte.

Pois bem, no que tange ao primeiro, isto é a absolvição por fragilidade probatória, não há como acolher esta postulação, pois a autoria do crime restou plenamente comprovada, pelo arcabouço probatório anexado ao caderno processual, com destaque para as declarações da vítima que foi enfática em reconhecer o apelante, como um dos autores do crime, pelo qual foi acertadamente condenado.

Destarte, a vítima Aderaldo Vieira, em Juízo relatou que:

(...) estava andando em via pública segurando uma pasta, quando foi surpreendido por três meliantes, onde um deles lhe deu uma gravata e anunciou o assalto. Disse que acha que os meliantes ao virem a pasta na mão do depoente, achavam que se tratava de um notebook. Afirma que como é policial militar, disse aos meliantes que estava armado, eles se assustaram e saíram correndo, sem levar nada. Disse que acionou a viatura e saíram imediatamente em diligência atrás dos meliantes. Por fim, informa que só encontraram o acusado escondido em uma casa às proximidades.

A seu turno, o PM
Sumael Gomes Matos
, que atendeu a ocorrência e participou das diligências que resultou na prisão do apelante, esclareceu, em juízo, que ao ser preso o apelante foi prontamente reconhecido pela vítima, confira-se:

(...) na condição de policial militar, participou da condução do acusado à delegacia, relata que foi acionado via CIOP, pois havia uma vítima que também é policial militar, de tentativa de roubo, sendo que ao fazer buscas às proximidades encontraram o indivíduo escondido em uma casa. Disse que a vítima reconheceu o acusado com um dos indivíduos que lhe tomou de tentativa de roubo.

As declarações acima, foram confirmadas em Juízo pelo PM
Roberto da Conceição Martins
, que fazia parte da equipe que participou da operação que culminou com a prisão em flagrante do réu:

(...) estava de serviço no dia do fato, quando foi acionado via CIOP, que havia um cidadão vítima de tentativa de roubo. Afirma que começaram a fazer diligências no bairro do Guamá e encontraram o acusado escondido em uma casa. Que a vítima reconheceu o acusado como quem havia tentado lhe assaltar.

Os relatos acima não deixam dúvida de que o apelante foi sim um dos autores do crime descrito na peça acusatória julgada procedente pelo juízo, afastando, assim, a tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

Ademais, conforme remansosa jurisprudência nos crimes contra patrimônio a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por outros elementos, igualmente idôneos.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação julgado desta Egrégia Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante. 2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório. 3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS). 4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).

Portanto, a tese de fragilidade de provas da autoria delitiva não prospera, pois o acervo probatório comprova, de forma clara a participação do apelante no delito, exatamente como descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, inviabilizando o pedido de absolvição feito pela defesa.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime para a modalidade simples, face a ausência de correlação entre o pedido do
dominus litis
nas alegações finais e a r. sentença. Neste ponto, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Pois bem, é certo que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Na situação contextualizada, resta claro que o magistrado sentenciante se ateve aos fatos narrados na denúncia, onde consta que o apelante agiu em concurso com outros dois comparsas não identificados, sendo a vítima abordada na rua e agarrada pelo pescoço por um dos agentes, enquanto o apelante e o outro tentaram roubar seus pertences, mas diante da reação dela, fugiram sem nada levar.

Nesse passo, embora a acusação tenha referido na conclusão das alegações finais tratar sobre roubo simples, percebe-se, claramente, trata-se de erro material, que não possui força para acarretar a ilegalidade da r. sentença.

Portanto, como o magistrado não se afastou dos fatos narrados na denúncia, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, a impor o afastamento do concurso de pessoas e consequentemente a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP) para a forma simples (art. 157,
caput
, do CP).

Passo agora a análise do pedido de redução da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais. Neste particular, razão socorre a defesa.

Deveras, constata-se da sentença, que o magistrado singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, após proceder a valoração negativa dos vetores relacionados a culpabilidade e os motivos do crime,
in verbis
:

(...).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

(...).

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

(...).

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes ou Atenuantes.

(...)
.

Presente a causa de diminuição de pena – Art. 14, II, do Código Penal – razão pela qual diminuo em 1/3, restando em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...).

Atento à análise procedida, observo que o Juízo sentenciante, apresentou fundamentações genérica, dissociadas do caso concreto, razão pela qual afasto a análise negativa dos referidos vetores.

Nesse viés, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar pena-base do apelante no menor patamar cominado, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o patamar aplicado pelo juízo decorrente da causa de aumento, do concurso de agentes em 1/3 (um terço), restando a reprimenda estabelecida em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa.

No que tange do pedido atinente à redução do quantum aplicado pelo juízo referente à tentativa da fração de 1/3 (um terço), para o seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços). Aqui há um reparo a ser feito, entretanto, não nos moldes postulados pela defesa.

Destarte, é sabido que a tentativa é causa obrigatória de diminuição da pena, cabendo ao julgador fixá-la de acordo com sua discricionaridade, mensurando o
inter criminis
, ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação menor deve ser a fração aplicada na redução da reprimenda de 1 (um) a 2/3 (dois terços).

Pois bem, ao fazer a análise da sentença, constata-se que o magistrado
a quo
, não especificou qual foi o distanciamento do réu da consumação do crime, não havendo, portanto, como aferir se a escolha da fração de 1/3 (um terço) foi acertada ou não, razão pela qual, procedo a essa análise.

Ora, no caso o apelante e seus comparsas não conseguiram seu intento criminoso, em virtude da pronta reação da vítima que se identificou como policial militar ameaçando sacar uma arma, o que impediu a consumação do delito.

Verifica-se, portanto, que
os agentes avançaram consideravelmente no iter criminis, executando meios violentos em face da vítima, os quais só não obtiveram êxito na subtração do bem, porque a vítima resistiu bravamente.

Diante disso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplico a causa de diminuição da pena na fração da 1⁄2 (metade), nos moldes previsto no art. 14, II, parágrafo único do CP, ficando a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, em regime aberto nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022